Tribunal: TJDFT
Processo: 0725558-94.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO. PROVAS SUFICIENTES DA AUTORIA E MATERIALIDADE. PALAVRAS DOS POLICIAIS. DEPOIMENTO DE USUÁRIOS. DOSIMETRIA. ARTIGO 42 DA LEI 11.343/06 E ANTECEDENTES. AFASTAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A manutenção da condenação é medida que se impõe, pois as provas dos autos, formadas pelos depoimentos de testemunhas policiais e usuários, são firmes e convergentes, demonstrando que o acusado, de fato, vendeu a droga descrita no laudo de exame químico para o usuário preso em flagrante.
2. Elementos colhidos no inquérito policial não devem sozinhos lastrear decreto condenatório, todavia, podem servir para a formação do convencimento do magistrado, se em consonância com as provas produzidas em juízo, sob o crivo do contraditório e a ampla defesa.
3. A palavra dos agentes públicos, no que toca às funções que desempenham nessa condição, goza de presunção de veracidade, motivo pelo qual apresenta relevante força probatória, ainda mais quando confirmadas pelos demais elementos carreados aos autos.
4. A eventual ausência das formalidades previstas no artigo 226 do Código de Processo Penal não invalida o ato realizado de forma diversa, ademais, a jurisprudência é firme em reconhecer que tais disposições não são imposições legais, apenas recomendações que devem ser observadas quando possível.
5. Afastam-se os maus antecedentes quando a condenação utilizada se refere a pessoa diversa do acusado.
6. A análise negativa da circunstância especial do artigo 42, da Lei n.o 11.343/2006 deve ser decotada, pois, embora se trate de droga altamente nociva e devastadora, a natureza do entorpecente deve ser analisada de forma conjunta com a quantidade, de modo que a comercialização de 2,56g (dois gramas e cinquenta e seis centigramas) de “cocaína”, por ser inexpressiva, não justifica o incremento da pena-base.
7. Recurso parcialmente provido.